Tribunal: CARF
Processo: 11080.010692/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.010692/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.188 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
CLAUDIA NUNES DIAS DA FONTOURA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2006, 2007
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
CONDIÇÃO.
Somente é permitida a dedução das contribuições para a Previdência Privada se
houver, também, o recolhimento da contribuição para o regime geral de
previdência social
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO
DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO, JUNTO COM
MULTA DE OFÍCIO - SÚMULA CARF No 147.
A partir da publicação da Medida Provisória (MP) no 351/07, apurada a
omissão de rendimentos sujeitos ao recolhimento do carnê-leão, é cabível a
multa exigida sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido, cobrada
isoladamente, concomitantemente, com a multa de ofício. Entretanto, as
cobranças de multa isolada junto com a multa de ofício, antes da publicação da
MP no 351/07, não se configuram legítimas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para afastar a multa isolada aplicada em concomitância com a multa de
ofício, relativamente aos anos-calendário 2003 e 2006. Declarou-se impedido o conselheiro
Ronnie Soares Anderson. Presidiu o julgamento o conselheiro Mário Hermes Soares Campos
(Presidente Substituto).
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.010692/2008-33
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.188 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010692/2008-33

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Mário Hermes Soares Campos (Presidente Substituto).
Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 440 a 447), com
efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 10-37.557, da 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Porta Alegre (RS) (DRJ/POA), que, por unanimidade de
votos, julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve, em parte, o crédito tributário,
cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003, 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Excluem-se do lançamento os valores indevidamente informados a maior.
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
CONDIÇÃO. Somente é permitida a dedução das contribuições para a Previdência
Privada se houver, também, o recolhimento da contribuição para o regime geral de
previdência social.
CARNÊ-LEÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA. A ausência de
recolhimentos mensais obrigatórios (carnê-leão), incidentes sobre os rendimentos
recebidos de pessoas físicas, enseja a aplicação de multa isolada no percentual de 50%
do imposto não recolhido.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Da Fiscalização, do Lançamento e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/POA (e-fls. 427 a 432) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes do procedimento de fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pelo ora Recorrente. Por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Contra a contribuinte foi lavrado auto de infração (fls. 361 a 398) referente a Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física dos anos-calendário 2003, 2006, 2007, no qual foi
apurado o crédito tributário de R$ 227.612,31, nele compreendido imposto, multa de
ofício, juros de mora e multa exigida isoladamente, em decorrência da apuração de
omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas
físicas, omissão de rendimentos de pensão alimentícia judicial, dedução indevida de
despesas do livro caixa (anual e carnê-leão), dedução indevida de previdência privada
e falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, na forma dos
dispositivos legais sumariados na peça fiscal.
Tempestivamente, a interessada, por seu representante, apresenta a impugnação da
exigência às fls. 403 a 409. Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
1. Rendimentos: No ano-calendário 2007 indevidamente tributou a maior os
rendimentos de pensão alimentícia em alguns meses, os quais foram
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.188 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010692/2008-33

completamente desprezados pelo Auditor Fiscal no Relatório de Ação Fiscal.
Houve a recomposição das bases tributáveis, no entanto, sem considerar o
oferecimento a maior de rendimento tributável, conforme demonstra.
2. Deduções: Não foram considerados como dedução da base tributável, os
pagamentos realizados à previdência privada nos períodos base de 2006 e
2007, nos valores de R$ 33.000,00 e R$ 34.000,00, respectivamente. A
contribuinte atende aos requisitos previstos na Lei n° 10.887/04, que
permitem a dedução dos pagamentos realizados a título de previdência
privada. As regras para dedutibilidade da previdência privada tratam do
recolhimento de contribuições para o regime geral de previdência social,
não estabelecendo, em nenhum momento, a condição de segurado ou
empregador. É empregadora doméstica a mais de 6 anos, conforme se
verifica nos documentos em anexo, configurando-se na condição de
contribuinte perante o Órgão Previdenciário.
3. Multa isolada: Os cálculos apresentados no Auto de Infração apontam a
aplicação de multa tanto sobre os valores apurados no ajuste anual quanto
na apuração mensal (carnê-leão), ocasionando o bis in idem, não permitido
em nosso ordenamento jurídico. É pacífica a jurisprudência administrativa
no sentido que não cabe a aplicação concomitante da multa isolada e da
multa de ofício.”
(...)”
Do Acórdão da DRJ/POA
No Acórdão no 10-37.557 (e-fls. 427 a 432), a DRJ/POA, por unanimidade de
votos, julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada pela Recorrente (vide e-fls.
403 a 408), analisando ponto a ponto da peça de defesa do Contribuinte. Em síntese, a decisão a
quo concluí:
 Introdução – Delimitação da Lide
A DRJ/POA aponta que a ora Recorrente não contestou a parte do lançamento
como, por exemplo: Omissão de Rendimento de Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos
de Pessoas Físicas; Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa (vide Relatório Fiscal na e-fls.
373 a 384); sendo o crédito tributário transferido para o processo no 11080.720580/2008-94,
conforme Termo de Transferência de Crédito Tributário de e-fl. 425.
Deste modo, a análise da lide pela DRJ/POA se restringiu ao Imposto de Renda da
Pessoa Física – IRPF no valor de R$9.075,00 no ano-calendário 2006, no valor de R$11.275,00
no ano-calendário 2007 e da multa exigida isoladamente nos anos-calendário 2003, 2006 e
2007, conforme Extrato do Processo de fls. 422 a 424.
 Dedução de Previdência Privada
Neste tópico, a DRJ/POA transcreve o artigo 8o, da Lei no 9.250/951 e o artigo 11,
da Lei no 9;532/972, para indicar que a ora Recorrente não faz jus a dedução dos valores pagos à

1 Lei no 9.250/95
(...)
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no anocalendário será a diferença entre as somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o anocalendário, exceto os isentos, os não tributáveis, os tributáveis
exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
(...)
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do
contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social;
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.188 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010692/2008-33

Entidade de Previdência Privada, uma vez que não contribuiu para regime geral de previdência
social ou para qualquer outro regime próprio, sendo o pagamento concomitante das contribuições
para o regime geral de previdência social ou regime próprio condição necessária para dedução
dos valores pagos a título de previdência privada, nos termos do artigo 11, caput, da Lei n°
9.532/97.
 Rendimentos de Pensão Alimentícia Judicial
A DRJ/POA ao analisar a alegação da ora Recorrente de que em alguns meses, do
ano-calendário de 2007, houve tributação a maior dos rendimentos de pensão alimentícia,
concluiu que a razão em parte para Contribuinte, pois, de fato, analisando-se a Tabela 02 –
Pensão Alimentícia Paga, página 5 do Relatório de Ação Fiscal, verificasse que os valores
declarados pela contribuinte em alguns meses foram superiores aos valores efetivamente pagos
(...), consequentemente o órgão julgador da primeira instância administrativa tributária federal,
decidiu que deveria ser excluído do lançamento, os rendimentos no valor de R$7.000,00 no ano-
calendário 2007, resultando no imposto a ser cancelado de R$1.925,00 (R$7.000,00*27,5%).
 Multa Carnê-leão
Em relação a alegação da Recorrente de que a cobrança da multa isolada não pode
ser cobrada concomitantemente a multa de ofício, a DRJ/POA, após citar o inciso I, do artigo 4o,
da Lei no 8.134/90 e transcrever o artigo 8o, da Lei no 7.713/88 e artigo 44, da Lei no 9.430/86,
concluí que as duas multas são de ofício: uma a ser lançada sobre o imposto mensal devido e
não recolhido (multa isolada), e outra que incide sobre o imposto suplementar apurado na
declaração de ajuste, se for o caso. Isso porque duas são as infrações cometidas declaração
inexata e falta de pagamento do carnê-leão-, que têm bases de cálculos distintas. Logo, como o
contribuinte deixou de recolher tempestivamente o imposto devido a título de carnê-leão, cabível
a aplicação da multa isolada.
 Da Conclusão
A DRJ/POA, após todo o exposto, conclui seu Acórdão da seguinte forma:
“(...)
Diante do exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação na parte
litigiosa:
a) mantendo o imposto no ano-calendário 2006 no valor de R$9.075,00;
b) alterando o imposto no ano-calendário 2007 para o valor de R$9.350,00;
c) alterando o valor da multa exigida isoladamente nos meses de março, maio, julho,
outubro, novembro e dezembro de 2007, como demonstrado:

(...)
2 Lei no 9.532/97
(...)
Art. 11. As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência privada, a que se refere a alínea e do
inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e às contribuições para o Fundo de Aposentadoria
Programada Individual Fapi, a que se refere a Lei no 9.477, de 24 de julho de 1997, cujo ônus seja da própria pessoa
física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o regime geral de previdência social ou,
quando for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze por
cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de
rendimentos. (Redação dada pela Lei no 10.887, de 2004)
(...)"
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.188 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010692/2008-33

Fato gerador
Multa carnê-leão mantida
mar/07
R$ 2.738,76
mai/07
R$ 2.764,88
jul/07
R$ 2.798,43
out/07
R$ 2.790,87
nov/07
R$ 2.834,87
d) mantendo a multa exigida isoladamente nos anos-calendário 2003, 2006 e nos meses
de janeiro, fevereiro, abril, junho, agosto e setembro de 2007.
(...).”

Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 16 de maio de 2012 (e-fls. 440 a 447), a
Recorrente reitera os termos da sua Impugnação e rebate as conclusões da DRJ/POA, dividindo
sua peça recursal nos seguintes capítulos e subcapítulos: *Dos Fatos; *Do Direito: I.A –
Deduções, I.B- Multa Aplicada; *Do Pedido.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo a Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/POA
em 17 de abril de 2012 (Aviso de Recebimento - AR e-fls. 438 a 439) e efetuado protocolo
recursal em 16 de maio de 2012 (e-fl. 420), observando o parágrafo único, do art. 5o, do Decreto
70.235, de 1972 e respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o
70.235, de 1972.
Do Mérito
 Introdução – Delimitação da Lide
Como se verificaremos com o decorrente deste voto, temos que as questões
trazidas para analise deste Egrégio Colegiado se referem a Dedutibilidade dos Valores Pagos de
Previdência Privada pela Recorrente e sobre a Manutenção da Multa de Isolada anos-calendário
2003, 2006 e nos meses de janeiro, fevereiro, abril, junho, agosto e setembro de 2007.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.188 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010692/2008-33

 Da Dedutibilidade do Contribuições de Previdência Privada
A Recorrente alega que os valores que pagou a título de previdência privada, nos
anos-calendário 2006 e 2007, respectivamente nos valores de R$33.000,00 e R$34.000,00, são
dedutíveis, uma vez que cumpre os requisitos do artigo 11 da Lei no 9.532/97, considerando que,
na figura de empregadora doméstica, recolheu as contribuições previdenciárias ao regime geral
de previdência social a mais de 6 anos e junta, com sua Impugnação, documentação para
comprovar tal fato (e-fls. 410 a 417).
Neste giro, a Recorrente construiu uma tese de que o fato de recolher as
contribuições previdenciárias para regime geral como empregadora a legitima como contribuinte
desta contribuição, consequentemente, lhe permite deduzir, da base de cálculo do IRPF, os
valores pagos a título de contribuições para entidade de previdência privada, nos termos do
artigo 11, da Lei no 9.532/97, redação dada pelo artigo 13, da Lei no 10.887/04. Vejamos trechos
da peça recursal nestes sentido:
“(...)
Enfatize-se que as regras para dedutibilidade da previdência privada tratam do
recolhimento de contribuições para o regime geral de previdência social, não
estabelecendo, em momento algum, a condição de segurado ou empregador.
Por conseqüência, sendo o 'contribuinte' aquele que efetivamente contribui, ou paga a
contribuição, a ora recorrente se enquadra plenamente nas condições exigidas pelo art.
13 da Lei 10.887/04, fazendo jus à dedução, até o limite de 12% (doze por cento) dos
rendimentos tributáveis, dos pagamentos efetuados à Previdência Privada, cancelando-
se a glosa fiscal neste ponto.
(...)”
Pois bem! Observando a redação do vigente artigo 11, da Lei no 9.532/97,
concluímos que as deduções dos valores de contribuições para entidades de previdência privada,
só são aceitas quando o Contribuinte tenha o efetivo ônus financeiros das contribuições e,
concomitantemente, efetue o recolhimento de contribuições para o regime geral de previdência
social ou, quando for o caso, para o regime próprio de previdência social, vejamos a redação do
referido artigo:
“(...)
Art. 11. As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência privada,
a que se refere a alínea “e” do inciso II do art. 8oda Lei no9.250, de 26 de dezembro de
1995, e às contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual -
Fapi, a que se refere a Lei no 9.477, de 24 de julho de 1997, cujo ônus seja da própria
pessoa física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o
regime geral de previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de
previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a
12% (doze por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base de
cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos.(Redação dada pela Lei no
10.887, de 2004)
(...)” Nosso grifo
Ao nosso entender, o que o referido artigo 11, da Lei no 9.532/97, delimitou foi
que a dedutibilidade das contribuições às entidades de previdência privada se condiciona ao
recolhimento pelo Contribuinte, conjuntamente, de contribuições para a previdência social, na
figura de contribuinte - beneficiário das contribuições de aposentadoria social pelo regime geral
e não como contribuinte de contribuição previdenciária do regime geral como empregadora.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.188 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010692/2008-33

No caso, em nosso sentir, não foi o objetivo do legislador permitir que qualquer
sujeito passivo que realize pagamentos para previdência social possa deduzir, na apuração do seu
IRPF, os valores pagos a títulos de contribuições para entidade de previdência privada, mas, sim,
apenas os sujeitos passivos de contribuições sociais para regime geral de previdência que estejam
recolhendo as contribuições de previdência para regime geral, objetivando ser beneficiar, no
futuro, de aposentadoria pelo INSS.
Deste modo, entendemos não prosperar a tese da Recorrente de fazer jus a
dedução dos valores pagos a título de contribuições para entidade de previdência privada, por ter
recolhido aos cofres públicos contribuição social para regime geral na figura de empregadora
doméstica.
Sem Razão à Recorrente sobre esta alegação.
 Da Multa Isolada
Neste capítulo, a Recorrente aduz que a multa isolada aplicada, em concomitância
com a multa de ofício, ambas apuradas em face da mesma base de cálculo, não pode se mantida,
uma vez que caracterizaria, referida cobrança, bis in idem.
Pois bem! Assiste razão em parte à Recorrente, uma vez que, relativamente aos
anos-calendário de 2003 2006, nota-se que foi aplicada a multa ofício de 75%, sobre os valores
omitidos de remuneração de pensão alimentícia e, ao mesmo tempo, aplicou-se multa isolada
pelo não recolhimento do carnê-leão, já que o tido de rendimento omitido era sujeito ao carnê-
leão, cumulando-se tais multas para o mesmo fato, ocorrendo, assim, bis in idem. A incidência
sobre a mesma base de cálculo não se mostra permissiva. A questão é que, até a vigência da
Medida Provisória (MP) n.o 351, de 22 de janeiro de 2007, não tínhamos previsão legal para a
incidência cumulativa das penalidades.
Por outro lado, em relação ao ano-calendário de 2007, onde, também foi aplicada
a multa ofício de 75%, sobre os valores omitidos de remuneração de pensão alimentícia e, ao
mesmo tempo, aplicou-se multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão, entendemos que
esta deverá ser mantida, uma vez que já é pacífico neste Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, que com a publicação da MP no 351/07, convertida na Lei n.o
11.488/07, que alterou o art. 44 da Lei n.o 9.430/96, passou a ser devida a exigência da
penalidade isolada pela falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, cumulada
multa de ofício incidente sobre a omissão de rendimentos no ajuste anual. Neste sentido,
vejamos a Súmula CARF no 147:
“Somente com a edição da Medida Provisória n.o 351/2007, convertida na Lei n.o
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei n.o 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento
do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício
do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).”
Por todo o exposto, há razão em parte à Recorrente, quanto a aplicação,
concomitante, da multa de ofício e multa isolada nos anos-calendário de 2003 e 2006, porém,
devendo ser mantidas a concomitâncias das multas para o ano-calendário de 2007, considerando
a publicação da MP no 351/07, convertida na Lei n.o 11.488/07.
Dispositivo
Ante exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.188 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.010692/2008-33

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital